Tribunal: TJES
Processo: 0001187-35.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001187-35.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADENILSON DA SILVA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001187-35.2024.8.08.0024

APELANTE: ADENILSON DA SILVA ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. SÚMULA 269/STJ. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Adenilson da Silva Alves contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto. O apelante requer a fixação do regime aberto e a isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena imposta ao réu reincidente; e (ii) estabelecer a competência para decidir sobre o pedido de isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença justificou a fixação do regime semiaberto em razão da reincidência do apelante, mesmo a pena definitiva tendo remanescido em 02 (dois) anos de reclusão.

A fixação do regime semiaberto está em consonância com a Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça, que permite a imposição desse regime a réus reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos, quando as circunstâncias judiciais são favoráveis.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo estabelece que a competência para deferir o benefício da justiça gratuita é do juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É possível a fixação do regime semiaberto para o réu reincidente condenado à pena inferior a 04 (quatro) anos, conforme a Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Compete ao Juízo da Execução decidir sobre o pedido de isenção das custas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: art. 155, § 4º, inciso I, e art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 269; AgRg no HC 692.780/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021; AgRg no AREsp 1761481/RJ, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001187-35.2024.8.08.0024

APELANTE: ADENILSON DA SILVA ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por ADENILSON DA SILVA ALVES em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES (id. 14009327), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime, inicialmente, semiaberto.

Conforme narrado na peça acusatória, no dia 20 de maio de 2024, por volta das 02h34min, na Rua Joaquim Lírio, Bairro Praia do Canto, em Vitória/ES, o denunciado
Adenilson da Silva Alves
invadiu a
Padaria Nema
, mediante arrombamento da porta de entrada, e subtraiu para si,
01 (um) notebook da marca Samsung
,
01 (um) celular Xiaomi Redmi 12
e a quantia de
R$800,00 (oitocentos reais)
em espécie, pertencentes à vítima
Orlando Bolsanelo Caliman
.

As imagens do sistema de videomonitoramento do próprio estabelecimento flagraram toda a ação criminosa, permitindo a identificação do agente. O registro audiovisual evidencia de forma nítida o rosto do denunciado, suas vestes e os objetos subtraídos.

Ao tomar conhecimento do furto, a vítima comunicou o fato ao seu irmão e sócio da padaria,
Gustavo
, encaminhando-lhe as imagens obtidas pelas câmeras de segurança. Em seguida, Gustavo informou ter avistado o denunciado nas proximidades do
Supermercado São José
. Ao ser informada, a vítima acionou uma guarnição da
Guarda Municipal
, que se dirigiu ao local indicado e procedeu à abordagem do suspeito.

Embora nenhum objeto ilícito tenha sido encontrado em poder do abordado, os agentes constataram que ele trajava as mesmas roupas registradas nas filmagens, as quais também revelam com clareza seu rosto durante a prática do furto, reforçando a identificação do apelante como autor do delito.

Devidamente processado, o apelante requer, tão somente, a fixação do regime aberto para cumprimento da pena que lhe foi imposta.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso em apreço, não se discute a condenação imposta ao apelante, estando esta devidamente consolidada. A controvérsia recursal limita-se à fixação do regime inicial de cumprimento da pena, uma vez que a defesa sustenta ser cabível a adoção do
regime aberto
, por entender que o
quantum de pena
aplicado é compatível com essa modalidade mais branda.

Na hipótese, houve a justificativa na sentença a respeito da escolha do regime mais gravoso em razão da reincidência do apelante, o que justificaria, inclusive, na forma do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, o regime inicialmente fechado.

No entanto, o magistrado
a quo
fixou o regime, inicialmente, semiaberto, valendo-se da inteligência da Súmula nº 269, do Superior Tribunal de Justiça, a qual abrandou a necessidade de fixação do regime fechado para réus reincidentes condenados à pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos.

Nesse aspecto, embora a pena definitiva do apelante tenha remanescido em 02 (dois) anos de reclusão, o regime semiaberto foi-lhe aplicado com esteio em matéria sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, de sorte que tal tópico da sentença deve ser mantido. Nesse sentido, cito os julgados abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. SÚMULA 269/STJ. REGIME SEMIABERTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1."Consoante o entendimento desta Corte, nas hipóteses em que as circunstâncias judiciais forem favoráveis, é possível, ao réu reincidente específico, que haja sofrido a imposição de pena inferior a 4 anos, a fixação do modo semiaberto para o início de seu cumprimento. Súmula n. 269 do STJ.". (AgRg no HC 527.015/SP, Rel.

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/9/2019, DJe 12/9/2019).

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 692.780/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SÚMULA 269/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA. NÃO ESPECÍFICA.

AGRAVO IMPROVIDO.

1. Admite-se a fixação do regime imediatamente mais gravoso, o semiaberto, com fundamento na reincidência do acusado, por incidência da Súmula 269 do STJ.

2. O art. 44, II, do Código Penal veda a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ao acusado reincidente em crime doloso, salvo se, em face de condenação anterior, a medida for socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, ponto em que se ressente o recurso do requisito do prequestionamento.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1761481/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021)

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)